Tribunal: TJDFT
Processo: 0737281-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. JULGAMENTO CITRA PETITA. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. PRELIMINARES REJEITADADAS. BENS IMÓVEIS. PARCELAS ADIMPLIDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. CONTRIBUIÇÃO. PRESUNÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANTIDA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO PREJUDICADO. SUCUMBÊNCIA RERÍPROCA. PROPORCIONAL. REDIMENCIONADA.
1. Trata-se de apelações em face de sentença que, em ação de conhecimento (reconhecimento de união estável c/c divórcio litigioso e partilha - reconvenção), estabelecidos os limites objetivos da lide, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar o divórcio do autor em face da ré, e determinar a partilha dos valores das prestações dos bens descritos na inicial, adimplidas na constância do casamento, bem como condenou o autor ao pagamento, na proporção de sua participação na aquisição do apartamento 106, lote 1605, Avenida das Araucárias, Águas Claras-DF, a ser apurada em liquidação, 50% (cinquenta por cento) do valor do débito condominial adimplido exclusivamente pela demandada após a separação de fato das partes.
2. Não tendo a parte se insurgido contra a decisão que indeferiu parcialmente a petição inicial e estabeleceu os limites objetivos da lide, restou preclusa a matéria, não podendo ser objeto de analise do Tribunal em sede de apelação.
3. Não impugnado a valor atribuído pelo autor à causa, nos termos da norma instrumental, incide a preclusão, conforme dispõe o art. 293 do CPC: “O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.”
4. Embora o art. 292, §3, do CPC disponha que o valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo juiz sem estabelecer expressamente prazo para o julgador, entende-se que, ultrapassado o prazo para a resposta do réu, a não atuação do juiz na correção do valor atribuído à causa implica em preclusão pro judicato.
5. Concedida a gratuidade de justiça em favor do requerente e não havendo prova capaz de afastar a presunção estabelecida, forçoso o não acolhimento da impugnação apresentada pela parte adversa.
6. Recursos conhecidos, desprovido o da ré e parcialmente provido o do autor. Preliminares rejeitadas.